Tribunal: TJSP
Processo: 1500434-97.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500434-
97.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante WEBERTON SILVA
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500434-97.2019.8.26.0599 -Voto no 11942
2
Apelação Criminal no 1500434-97.2019.8.26.0599
Apelante: Weberton Silva dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Voto no 11.942
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade
comprovadas – Depoimentos dos guardas municipais em
consonância com as demais provas colhidas – Absolvição
por insuficiência de provas – Impossibilidade – Penas e
regime fixados de acordo com os parâmetros legais.
APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 159/168, acrescenta-se
que a MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
julgou procedente a ação penal e condenou WEBERTON SILVA DOS
SANTOS à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 699 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33,
caput, c.c. o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/06.
Inconformada, apela a Defesa pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou apenas
nos frágeis e parciais depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela
ocorrência (fls. 177/181).
Contrariado o recurso (fls. 186/189), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
201/206).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500434-97.2019.8.26.0599 -Voto no 11942
3
Consta da denúncia que, no dia 13 de março de 2019, por
volta das 22h18, na cidade de Piracicaba, o apelante Weberton e o
adolescente Josenildo de Souza Monteiro, previamente ajustados e com
unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico,
24,5g de cocaína, acondicionados em 35 porções, e 14,7g de crack, divididos
em 21 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 19/20), pelos laudos de constatação preliminar (fls.
23/24) e de exame químico toxicológico (fls. 79/81) e, ainda, pela prova oral.
A autoria, de igual modo, é inconteste.
Nesse passo, verifica-se que o acusado negou a prática do
delito, na fase administrativa, alegando que as drogas pertenciam ao
adolescente. Disse, ainda, que empreendeu fuga porque ficou assustado com
a viatura e que o dinheiro apreendido em seu poder era proveniente da venda
de uma bicicleta. Por fim, afirmou que os guardas lhe disseram que ele seria
levado como testemunha para a Delegacia (fls. 17/18). Sob o contraditório,
ratificou a negativa de autoria, dizendo que tinha se dirigido ao local apenas
para comprar porções de maconha para uso próprio. Aduziu ainda que
portava quantia em dinheiro referente à venda de uma bicicleta para
Leonardo (termo de audiência de fls. 155/168).
Tal versão, contudo, não encontra respaldo no conjunto de
provas.
Com efeito, relataram os guardas municipais Thiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500434-97.2019.8.26.0599 -Voto no 11942
4
Tubardini Ferreira e Paulo Franco Júnior que, durante patrulhamento de
rotina, nas proximidades de local conhecido como ponto de tráfico de
entorpecentes, avistaram o réu e o adolescente juntos, parados. Ao notar a
presença da viatura, ambos empreenderam fuga, correndo para o interior de
uma favela. Nesse ínterim, viram que o menor dispensou uma sacola que
trazia nas mãos. Pouco tempo depois, conseguiram abordar os suspeitos,
tendo constatado, assim, que o adolescente portava a quantia de R$ 10,00 em
dinheiro, enquanto o maior trazia consigo a importância de R$ 220,00. No
interior da sacola dispensada foram encontradas 35 porções de cocaína e 21
de crack. Na oportunidade, o menor confessou informalmente a prática do
tráfico, mas o réu permaneceu silente (fls. 13/14 e 15). Em Juízo, os policiais
confirmaram, na íntegra, os relatos apresentados na fase extrajudicial,
acrescentando que o recorrente portava dinheiro em notas trocadas. O guarda
Thiago informou, outrossim, que o réu não justificou a posse do montante
apreendido em seu poder, tendo apresentado versões contraditórias (termo de
audiência de fls. 155/168).
É importante destacar que os depoimentos dos guardas
municipais foram harmônicos e firmes no que é essencial, não havendo razão
para desprezá-los só porque emanam de agentes públicos. Ademais, não
existe nenhuma notícia ou indício de que eles teriam razão para incriminarem
falsamente o réu.
Os guardas municipais assim como os policiais são
testemunhas como outra qualquer, de modo que, se as declarações prestadas
são coerentes com as demais provas dos autos, devem ser recebidas sem
qualquer restrição, notadamente nos casos de tráfico de drogas, onde as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500434-97.2019.8.26.0599 -Voto no 11942
5
testemunhas civis dificilmente se predispõem a prestar depoimento, com
receio de represálias posteriores.
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos" (HC 211.203/DF, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes” (HC 115.516/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe
09/03/2009).
Sem dúvida, harmônicos no que é essencial, esses
depoimentos só fizeram confirmar os termos da denúncia, não se
vislumbrando contradições capazes de levar à absolvição fundada na dúvida.
Não se pode colocar em discussão o valor probante dos
depoimentos de referidas testemunhas. Se não devem valer mais só pelo fato
de serem guardas municipais, não é razoável valham menos só por isso.
Afinal, são agentes públicos, com presunção de que agem de conformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500434-97.2019.8.26.0599 -Voto no 11942
6
com a lei, inclusive porque, é pouco crível que saiam às ruas com a intenção
de imputar o delito de tráfico a pessoa inocente que sequer conhecem.
Por outro lado, as testemunhas de defesa (Isaac Cordeiro
da Silva, Adriana Aparecida dos Santos Figueiredo e Thalyta Francielly
Augusto dos Santos) nada esclareceram acerca do ocorrido.
Já o menor Josenildo optou pelo silêncio na Delegacia (fls.
16).
Sabe-se que para se concluir para a prática do crime de
tráfico, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser
considerado, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias como o
local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta praticada, a
qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, §2o da Lei de Drogas).
No caso, constata-se que o réu foi surpreendido parado, ao
lado do menor infrator, em local conhecido como ponto de tráfico de
entorpecentes, com grande quantidade de drogas, de espécies diversas
incompatível com a posse para consumo pessoal, diga-se
, além de
considerável quantia em dinheiro em notas miúdas, deixando patente a prática
do crime descrito na denúncia.
Importante salientar, ainda, que o réu não comprovou,
como lhe incumbia fazer, nos termos do artigo 156 do Código de Processo
Penal, a licitude do dinheiro apreendido em seu poder, nem mencionou o
nome completo ou endereço do suposto comprador da bicicleta, que
justificaria a posse da considerável importância apreendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500434-97.2019.8.26.0599 -Voto no 11942
7
No mais, consoante bem observou a d. Magistrada, “é
certo que o menor tentou isentar o comparsa de responsabilidade, assumindo
a propriedade dos entorpecentes. Porém, suas declarações devem ser
recebidas com a máxima reserva, pois, segundo a denúncia, seria o
comparsa do acusado e, como é sabido, é comum que adolescentes, sujeitos a
medidas bem mais brandas, assumam a responsabilidade integral pela
infração cometida para isentar seus comparsas imputáveis de sanções
criminais. Ademais, não estivesse o réu vinculado ao entorpecente
dispensado pelo adolescente, não haveria qualquer razão para empreender
fuga ante a chegada dos guardas. (...) Prosseguindo, a quantidade e
diversidade de entorpecente apreendido, a forma como estava acondicionado
e o local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, deixam mesmo evidente
que a droga se destinava ao comércio ilícito” (fls. 163/164).
Cumpre salientar que para alicerçar a pretendida
condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância
entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se
integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a
produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente
ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares
e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente,
para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua
integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa,
contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que
qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública (AC n.
172.880-3/7-00 Relator Desembargador Cunha Camargo TJSP).
Importante ressaltar, outrossim, que o fato de o agente ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500434-97.2019.8.26.0599 -Voto no 11942
8
usuário de drogas não afasta o crime de tráfico, pois é usual a prática do
comércio ilícito para o sustento do próprio vício.
Assim, a condenação era de rigor.
As penas e o regime também não merecem qualquer
reparo, máxime porque foram fixados de acordo com os parâmetros legais e
não houve questionamento das partes nesse particular.
Entendo satisfatória a motivação lançada na sentença para
a manutenção da prisão preventiva do condenado, em razão da necessidade
de garantia da ordem pública.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se na
íntegra a r. sentença recorrida.
MARCOS CORREA
RELATOR